Tribunal: STF
Processo: ARE 828158
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil e administrativo. Servidor público estadual. Pedido de averbação de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria futura. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 942. Reconsideração da decisão agravada. Determinação de devolução dos autos para o Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 1.014.286/SP-RG, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 942 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, em que se discute a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.



    2. A Segunda Turma da Corte, na análise da Questão de Ordem suscitada no RE nº 483.994/RN-AgR-QO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu adotar, para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas de mérito, o procedimento relativo à devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento de processo paradigma, com repercussão geral reconhecida.



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para reconsiderar a decisão agravada e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.